Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ROL DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS NORTEADORES. EXPRESSA MENÇÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. A inexistência dos vícios constantes do rol do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil importa na rejeição dos embargos declaratórios.

2. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, não podendo ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

3. A ausência de expressa menção aos princípios norteadores das relações consumeristas ou aos limites impostos à liberdade contratual, por força da função social dos ajustes, não importa no necessário reconhecimento de omissão a inquinar a legitimidade da resposta jurisdicional oferecida, sobretudo, ante a verificação de que aquele édito admitiu hipótese de revisão contratual em benefício do hipossuficiente.

4. Embargos conhecidos e não providos.